Tribunal: TJSP
Processo: 0015750-03.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso I, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Recurso defensivo. Denúncias de que o agravante exercia liderança negativa sobre demais detentos e era membro de facção criminosa. Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária que não apontam qualquer fato concreto. Absolvição como medida adequada. Procedimento

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso I, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Recurso defensivo. Denúncias de que o agravante exercia liderança negativa sobre demais detentos e era membro de facção criminosa. Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária que não apontam qualquer fato concreto. Absolvição como medida adequada. Procedimento administrativo disciplinar improcedente. Cancelamento da anotação. Precedentes análogos deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015750-03.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RAFAEL MASSAIUKI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para JULGAR IMPROCEDENTE o procedimento
administrativo disciplinar no 348/2019, em relação ao sentenciado RAFAEL
MASSAIUKI (matrícula SAP no 667.699), determinando o CANCELAMENTO da
anotação da falta de natureza grave. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015750-03.2019.8.26.0996 -Voto no 27465 ci
2
Voto no: 27465
Agravo no: 0015750-03.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Rafael Massaiuki
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de
natureza grave. Artigo 50, inciso I, e 52, ambos da Lei no 7.210/84.
Recurso defensivo. Denúncias de que o agravante exercia liderança
negativa sobre demais detentos e era membro de facção criminosa.
Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária que não
apontam qualquer fato concreto. Absolvição como medida adequada.
Procedimento administrativo disciplinar improcedente. Cancelamento
da anotação. Precedentes análogos deste Egrégio Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por RAFAEL
MASSAIUKI contra a r. decisão (fls. 104/106) que homologou os efeitos da
falta disciplinar de natureza grave que lhe foi atribuída em sindicância
instaurada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária Tacyan Menezes de
Lucena de Martinópolis/SP.
Pugna a ilustre Defensoria Pública, em síntese, pela
absolvição, sustentando insuficiência de probatória e ausência de imputação
específica. Subsidiariamente, requer a desclassificação para infração de
natureza média e a elisão ou diminuição de parcela do tempo remido para o
mínimo legal de 1 (um) dia (fls. 7/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015750-03.2019.8.26.0996 -Voto no 27465 ci
3
Oferecida contraminuta (fls. 23/27), e mantida a r.
decisão (fls. 28), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 118/121).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
A prática de falta disciplinar de natureza grave prevista
nos artigos 50, inciso I, e 52, ambos da Lei no 7.210/84 (embora no decisum
tenha constado o artigo 50, incisos VI e VII, por evidente erro material), foi
reconhecida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, resultando, após a homologação do procedimento de
apuração, na perda de 1/3 (um terço) do tempo eventualmente remido, bem
como na interrupção da contagem de prazo para a progressão prisional.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 353/2019,
datado de 30 de julho de 2019, nas últimas semanas chegou ao conhecimento
da Diretoria da unidade prisional, por meio de denúncias, que os presos
NATAL CAMPOS LEITE, HEBERT RENAN GONÇALVES DE FRANÇA,
RAFAEL MASSAIUKI e RAYNE BEZERRA MUNIZ, habitantes do Raio
Habitacional I, estariam exercendo forte liderança negativa junto à
população carcerária do referido Pavilhão, arquitetando movimentos
contrários à ordem e disciplina (...). Durante as diligências foi constatado
que os presos ora qualificados organizavam reuniões na quadra de esportes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015750-03.2019.8.26.0996 -Voto no 27465 ci
4
do Pavilhão, demonstrando grande influência entre os habitantes do Raio I,
aliciando outros presos e visitantes para que tentassem incluir objetos e
materiais ilícitos na unidade. Com base nas informações colhidas e nas
diligências realizadas, também foi constatado que os referidos sentenciados
possuem vínculo com a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios,
tendo, inclusive, funções e atribuições dentro da organização criminosa (fls.
34).
Ressalvado entendimento em sentido contrário, os
elementos de convicção colhidos no feito, consubstanciados nos depoimentos
dos agentes penitenciários Wilson Lins Xavier (fls. 74/75), Edson Fernandes
de Oliveira (fls. 76/77) e Cláudio Aparecido de Souza (fls. 78/79), não
admitem responsabilizar o recorrente
que, aliás, negou as imputações
quando ouvido (fls. 70), assim como os demais sindicados (fls. 71/73) pelos
fatos narrados.
Com efeito, além de inexistir prova alguma nos autos de
ter sido iniciado qualquer movimento para subverter a ordem ou a disciplina,
os funcionários da unidade prisional não apontam qualquer fato concreto que
pudesse responsabilizar RAFAEL MASSAIUKI pela falta grave, tratando-se
de evidente imputação genérica.
Frente a esse quadro, a solução mais consentânea com o
espírito de Justiça é, indiscutivelmente, a absolvição.
Nessa vertente, os precedentes análogos deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015750-03.2019.8.26.0996 -Voto no 27465 ci
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO Preliminares de nulidade
do procedimento administrativo e da decisão judicial
por falta de oitiva judicial do preso e ausência do preso
na oitiva das testemunhas Nulidades afastadas Falta
grave Art. 50, I, LEP Tentativa de incitar movimento
para subverter a ordem ou a disciplina Denúncias de
que o agravante exercia liderança negativa sobre os
demais presos e era membro de facção criminosa -
Depoimentos de agentes penitenciários que não apontam
qualquer ato concreto Ausência de tumultos Sanção
coletiva
Inadmissibilidade
Absolvição
Recurso
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
7000440-56.2018.8.26.0482; Relator Desembargador
NEWTON NEVES; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018).
Execução Penal Falta grave Imputação genérica no
sentido de representar o sentenciado 'liderança
negativa' do estabelecimento prisional Ausência de
imputação de fatos concretos passíveis de enquadramento enquanto infração disciplinar

Entendimento. Não deve subsistir a anotação de falta
grave, se a imputação lançada contra o reeducando é
vaga, genérica, no sentido de representar ele 'liderança
negativa' na Unidade Prisional. Faz-se necessário não
apenas que se lhe atribuam fatos concretos, passíveis de
enquadramento enquanto infração disciplinar, como
devem mencionadas acusações restarem comprovadas
nos autos do procedimento disciplinar (Agravo de
Execução Penal 7002391-56.2016.8.26.0482; Relator
Desembargador GRASSI NETO; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 01/12/2016).
Execução penal. Imputação de falta disciplinar de
natureza grave prevista no art. 50, I, da LEP.
Absolvição. Inconformismo ministerial, buscando o
reconhecimento da prática de falta disciplinar pelo
sentenciado e a imposição dos efeitos dela decorrentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015750-03.2019.8.26.0996 -Voto no 27465 ci
6
por suposto exercício de liderança negativa. Conduta
que não ficou devidamente configurada tampouco
demonstrada subversão a ordem ou a disciplina.
Decisão recorrida mantida. Agravo ministerial não
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
9000925-82.2016.8.26.0032; Relator Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a
Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 28/03/2017; Data de Registro: 30/03/2017).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
JULGAR IMPROCEDENTE o procedimento administrativo disciplinar
no 348/2019, em relação ao sentenciado RAFAEL MASSAIUKI (matrícula
SAP no 667.699), determinando o CANCELAMENTO da anotação da falta
de natureza grave.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR